Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-54.2022.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000184-54.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAGNO JHONATAN DA SILVA LOPES - CPF: 022.547.841-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ADAO FERREIRA DA CRUZ CANDIA - CPF: 022.082.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), Carlos Henrique Kunz (ASSISTENTE), Carla (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000184-54.2022.8.11.0011

APELANTE: MAGNO JHONATAN DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES [CERCEAMENTO DE DEFESA E INVASÃO DE DOMICÍLIO] REJEITADAS – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÕES DE DROGAS, DINHEIRO, ÁCIDO BÓRICO E BICARBONATO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO –

EXISTÊNCIA DE DIÁLOGOS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – PROVA ORAL E CONVERSAS NO APLICATIVO WHATSAPP QUE CONFIRMAM A DEDICAÇÃO DO RÉU À MERCANCIA – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DA PENA [6 ANOS DE RECLUSÃO] – RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE SE DEDICA À TRAFICÂNCIA – MONETÁRIO ADVINDO DO TRÁFICO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Quanto à alegação contra o art. 400 do CPP, em virtude de a referida prova emprestada ter sido juntada aos autos logo após o interrogatório do recorrente, teme-se que o dispositivo apontado como violado se refira à prova oral, estipulando que o interrogatório do réu deve ser a última prova oral produzida. No entanto, as provas colhidas após o interrogatório são provas documentais, que poderiam ter sido colhidas, inclusive, na fase do processo final, sem que se possa falar em reversão do interrogatório.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1811691/RJ)

A
apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial (STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021), não havendo se falar em nulidade das provas.

Afigura-se impertinente a desclassificação do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido, inclusive pela quebra de sigilo telefônico.

A dedicação do réu à mercancia não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, como também a restituição de monetário apreendido.

A fixação da pena acima de 4 anos de reclusão impossibilidade o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000184-54.2022.8.11.0011

APELANTE: MAGNO JHONATAN DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAGNO JHONATAN DA SILVA LOPES, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, por: a) cerceamento de defesa, porquanto o juiz da causa indeferiu o pedido de interrogatório do réu após a juntada de relatórios de quebra de sigilo telefônico; b) invasão de domicílio.

No mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, porquanto
“não há dados circunstanciais indicativos da mercancia do entorpecente”
. Subsidiariamente, almeja: 1) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado,
“estabelecendo-se o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
; 2) a restituição do valor apreendido,
“pois não há indícios de que ele tenha sido adquirido com o provento de qualquer infração”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000184-54.2022.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Como relatado, a
Defensoria Pública argui a nulidade do processo sob a assertiva de cerceamento de defesa, porquanto o juiz da causa indeferiu o pedido de interrogatório do réu após a juntada de relatórios de quebra de sigilo telefônico [que foi autorizada judicialmente nos autos nº 1000002-68.2022.8.11.0011].

Todavia, sem delongas, não há qualquer óbice legal à colheita desta prova após o interrogatório do réu, sobretudo porque a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o referido relatório em suas alegações finais, ou seja, antes do encerramento da instrução processual.

Com efeito, não reconheço a alegada nulidade processual, porquanto, como dito, a Defesa foi intimada para se manifestar sobre o relatório policial antes da sentença, restando preservado seu direito ao contraditório, conforme, aliás, bem apontou o juiz da causa:

“(...) a realização do interrogatório do réu na audiência de instrução e julgamento, antes da juntada do relatório, é perfeitamente possível e viável, considerando que não há previsão legal para sustentar a postergação do interrogatório do réu.

Ademais, da análise probatória considerando que o magistrado é o destinatário final das provas, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção será pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Isso porque,
inexiste constrangimento ilegal ou nulidade em realizar o interrogatório do réu antes da juntada de provas, pois anexadas aos autos antes da abertura de vista as partes para alegações finais, assim preservado o direito do réu ao contraditório
.

Assim,
respeitadas as prerrogativas da Defesa constato que o interrogatório antes da juntada de laudos/documentos neste ato não restou demonstrado prejuízo a defesa do réu
.

Nestes termos, considerando a ausência de previsão legal para sustentar a postergação do interrogatório do réu; considerando que o magistrado é o destinatário final das provas; considerando que foi oportunizado manifestação posterior a juntada do laudo em alegações finais e; considerando a ausência de demonstração de prejuízo, rejeito a tese defensiva
.”

Nesse sentido é seguinte julgado do STJ:

“Quanto à alegação contra o art. 400 do CPP, em virtude de a referida prova emprestada ter sido juntada aos autos logo após o interrogatório do recorrente, teme-se que o dispositivo apontado como violado se refira à prova oral, estipulando que o interrogatório do réu deve ser a última prova oral produzida. No entanto, as provas colhidas após o interrogatório são provas documentais, que poderiam ter sido colhidas, inclusive, na fase do processo final, sem que se possa falar em reversão do interrogatório.”
(AgRg no AREsp nº 1811691/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.10.2021)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO)

A Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade do ingresso no domicílio do réu, sem razão, contudo.

Na sentença, o juiz da causa afastou a tese de nulidade supracitada, com a seguinte motivação:

“As alegações da Defesa não prosperam, isso porque, as circunstâncias fáticas que antecederam a providência tomada pelos policiais permitem concluir pela presença de elementos suficientes para dar suporte à ação policial, conferindo higidez às provas obtidas por meio da entrada dos policiais.

A testemunha Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia, afirmou que haviam denúncias de que o réu estaria praticando a traficância e que ao chegarem no local encontraram um rapaz em que o acusado entregava uma sacola com ácido bórico.

Neste mesmo sentido é o depoimento de Thiago Mendes Rocha, o qual ressaltou que com o acusado também foram localizadas duas trouxinhas de cocaína.

Veja, portanto, que a entrada policial no imóvel é antecedida por denúncias anônimas e, posteriormente, na frente do imóvel foi localizado usuário de entorpecente, com ácido bórico, além de localizarem com o acusado duas trouxinhas de cocaína com o réu.

Ademais, conforme será exposto no mérito, o relatório

policial de degravação de n. 2022.13.14503, à id. 88582854, comprova que as denúncias eram verossímeis, haja vista que constam várias conversas do réu com usuários de entorpecentes, repassando preços e realizando a venda de drogas.

Assim, resta comprovado nos autos a existência de circunstâncias fáticas anteriores a prisão, autorizando, portanto, o ingresso policial.”

Como visto, os depoimentos dos policiais militares [prestados nas duas fases da persecução penal] são harmônicos e coerentes no sentido de que
a abordagem do réu [e do outro indivíduo] e a localização de ilícitos [algumas porções de drogas e ácido bórico] se deram em via pública, em frente à residência dele
.

É trivial que a apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial (STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021), não havendo se falar em nulidade das provas.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial.
No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão.”

(STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Verifica-se dos autos que a
ação policial fora legítima,

uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava
.”

(TJMT, AP

N.U 1001671-72.2021.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/03/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“A equipe da policial militar recebeu informações que uma pessoa de nome Magno estava traficando entorpecentes em uma residência na rua 20 de Fevereiro, no Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade.

Ao diligenciarem até o local, visualizaram um usuário de entorpecentes, em atitude suspeita, recebendo uma sacola das mãos de outra pessoa (Magno).

Considerando as informações repassadas aos policiais sobre possível contunda de ilicitude naquele perímetro, realizaram abordagem sobre os indivíduos, momento em que arrecadaram uma porção de substância análoga a ácido bórico, bem como constataram que o ora custodiado Magno Jhonatan da Silva Lopes transportava e trazia consigo porções de cocaína, com massa bruta total de 10,64g (dez gramas e sessenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação nº 400.2.04.2022.000105-01 (id. 73300244).

Em continuidade, o denunciado informou aos policiais que no interior de sua residência guardava outras substâncias entorpecentes, tendo franqueado a entrada dos agentes públicos no local, onde foram arrecadadas diversas substâncias relacionadas a atividade de preparação e tráfico de entorpecentes, tais como, 2 (duas) porções com características análogas a ácido bórico, embaladas em trouxinhas e pesando 56,76g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e sete centigramas); 02 (duas) porções com características análogas bicarbonato, acondicionadas em trouxinhas, com peso bruto de 98,74g (noventa e oito gramas e setenta e quatro centigramas), a quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais) em espécie, sem comprovação de procedência lícita, além de uma colher e um prato de vidro com resquícios de substância que, após perícia, apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cocaína, conforme Laudo de Constatação nº 400.2.04.2022.000105-01.”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram
resultados positivos para cocaína e íons borato
.

Sem maiores delongas, não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, conforme, aliás,
bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos adoto,
per relationem,
como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida
,
in verbis
:

“A materialidade encontra-se consubstanciada em auto de prisão em flagrante (id. 74666384, pág. 04), boletim de ocorrência (id. 74666384, págs. 07/09), termo de apreensão (id. 74666384, pág. 18), laudo de constatação preliminar (id. 74666384, págs. 34/35), laudo pericial definitivo constatando que as substâncias apreendidas se tratam de cocaína (id. 77562004), relatório policial (id. 74614991), assim como pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo.

A autoria também restou demonstrada, vejamos:

A testemunha Claudio Adão Ferreira da Cruz Candia Policial Militar, alegou em juízo que recebiam denúncias de que o acusado estaria traficando droga na região que mora. Chegando no local, encontraram um rapaz em que o acusado entregava uma sacola com ácido bórico
.
Com Magno havia maconha
e informou que na residência havia mais e mostrou onde estava mais droga, em cima da cama. O acusado permitiu a entrada da PM na residência.
Dentro da residência foi encontrada mais substâncias. O ácido bórico é utilizado para a produção de entorpecente. A outra pessoa abordada mencionou que iria usar o ácido bórico para revirar/aumentar a droga
. O acusado mencionou que o entorpecente era para uso.

A testemunha Thiago Mendes Rocha Camargo Policial Militar, relatou em juízo que receberam reiteradas denúncias de que Magno estaria vendendo entorpecentes em sua residência
. Ao chegar no local verificaram um suspeito com uma sacola na mão, com ácido bórico e Magno com duas trouxinhas de cocaína. Informou que teria mais entorpecente em sua residência e mostrou onde estava. Foram apreendidos um prato e colher com resquício de droga. O acusado mencionou que estava embalando entorpecente para posteriormente realizar a venda. O vídeo com a autorização de ingresso na residência foi realizado fora da residência.

A testemunha Carlos Henrique Kunz alegou, em juízo, que foi na casa do acusado levar bórico para fazerem a mistura e usarem na residência dele para verem um filme juntos. Magno já tinha comprado a droga para fazer a mistura
. Quando chegou na residência, a polícia já estava.

A testemunha Vilza Carla Souza, alegou em juízo que era vizinha do acusado, que ele morava só na residência e era cabelereiro. Não tem conhecimento de que ele seja traficante ou usuário de drogas. Passa o dia fora de casa, do tempo que fica em casa nunca reparou cheiro de drogas no local.

As testemunhas Thais e Yaritza declararam em juízo que conhece o acusado e não tem conhecimento de que ele seja traficante ou usuário de drogas.

Por sua vez o denunciado Magno Jhonatan da Silva Lopes em juízo manifestou o desejo de responder apenas o defensor
. Alegou que a droga encontrada era para o seu uso. Que a polícia adentrou em sua residência quando estava fazendo uso de droga dentro de sua casa. Foram revirando a casa. Separaram algumas substancias e colocaram em sacolas dizendo que o acusado utilizava em drogas. Que foi forçado a fazer o vídeo aos policiais que autorizava a entrada. Que estava usando cocaína. Tinha por volta de 8g.

Além dos depoimentos colhidos em audiência, constam nos autos o relatório policial, bem como fotos e laudos periciais, os quais corroboram com as provas colhidas em audiência, vejamos
:

O relatório policial de degravação de n. 2022.13.14503, à id. 88582854, demonstra a traficância do acusado
. Neste ponto, antes de destacar as principais provas descritas, saliento que o referido relatório é prova emprestada do processo de n. 1000002-68.2022.8.11.0011, cujo deferimento de juntada se deu através da decisão proferida, à id. 88582849, na qual restou evidenciado que os fatos noticiados nesses autos guardam pertinência com os fatos noticiados naqueles autos que o Ministério Público requer a extração da prova emprestada,
onde consta menos de vinte dias entre um fato e outro e apresenta o mesmo modus operandi, havendo as mesmas partes envolvidas
.

O relatório de extração de dados do celular, à id. 88582854, do réu traz fotografias de balanças de precisão com invólucros plásticos de cor preta, imagens aparentando substância análoga a pasta base e cocaína, sacolas picotadas e imagens de indivíduos exibindo armas de fogo, além de diálogos comprovando a traficância
, vejamos:

“(...)
Em conversa com o contato registrado como “Pirulito”, indivíduo não qualificado, indaga se “cantou? deu serto eu digo” e se é “da boa”. Magno Jhonatan responde que sim e descreve: “é daquela que cê tinha pegado, aquela mais branca clarinha, que você tava pegando semana passada ai, de anteontem pra trás, serve? (áudio PTT20211208-WA0034.opus). É aquela que é gostosinha para fumar ela, que é de boa. Tem daquela que não, mas eu fiz uma aqui que ficou boa as duas. Tá top o trem, não tá ruim não, tá boa (PTT-20211208- WA0036.opus). Quanto você quer?”. Pirulito responde “50” (cinquenta reais) e, já com a encomenda em mãos, questiona a Magno Jhonatan sobre a condição do produto recebido: “E aí Magno, esse negócio aqui tá úmido, essa sacolinha preta tá derretendo ela. Vou mandar uma foto aí” (PTT-20211208- WA0070.opus). Em conversa com o contato “Amigo do Henriq”, ao que tudo indica ser usuário de droga, o indivíduo pergunta ao investigado: “tá tendo alguma coisa aí pra nóis comprar ou não?”, referindo-se ao entorpecente, e pede para que entregue “100 (cem reais) da branquinha” em sua residência. Em seguida, Magno Jhonatan responde: “Tem meu senhor, tem sim. É só o senhor falar quanto o senhor quer e tem que vir aqui na casa que eu mudei, não tô morando lá onde eu morava não (áudio PTT-20211208- WA0046.opus.). Em outros registros, o contato “Jhonatan Pereira Cliente”, identificado como JHONATAN PEREIRA JULIO, avisa a Magno Jhonatan que “tem um guri aqui que quer 30 (trinta reais) de pó, vc tem aí?”. Magno explana: “o mano não soltaram eu até agora mano, acabei de mandar mensagem lá pra ver se eles vai solta eu” (áudio PTT20211206-WA0193.opus). Em conversa com o contato “Edivania”, possível usuária de droga, ela questiona ao investigado se ele estaria trabalhando e pede 50 (cinquenta reais). Após a afirmativa, Magno Jhonatan comenta “Tô esperando eles vim traze aqui pra mim nega, eles tão em uma reunião com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro tudo ai depois que terminar eu levo, mas acho que não vai demorar não (áudio PTT-20211206- WA0222.opus
)”.

Analisando os termos de depoimentos prestados em juízo, acompanhados dos elementos de provas produzidas durante a instrução processual, bem como o relatório de degravação acima exposto, a negativa de autoria do acusado de não praticar o tráfico ilícito de drogas, alegando ser mero usuário de entorpecentes se mostra frágil.

Isso porque,
o material entorpecente foi encontrado na residência do acusado, conforme os relatos dos policiais militares que realizaram a abordagem e a apreensão, bem como que foi flagrado um usuário chegando na residência do denunciado
.

O usuário abordado, Carlos Henrique Kunz, informou que iria utilizar droga na residência do acusado. Que levaria o ácido bórico e o acusado forneceria a droga
.

Diante da situação flagrancial e com a devida autorização do denunciado os policiais adentraram a residência, local onde foram apreendida cocaína e insumos para o preparo e refino do entorpecente, quais sejam, 02 (duas) porções com características análogas a ácido bórico, embaladas em trouxinhas e pesando 56,76g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e sete centigramas); 02 (duas) porções com características análogas bicarbonato, acondicionadas em trouxinhas, com peso bruto de 98,74g (noventa e oito gramas e setenta e quatro centigramas), a quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais) em espécie, colher e um prato de vidro com resquícios de substância que, após perícia, apresentou resultado positivo para a presença de Cocaína
, conforme laudo definitivo de entorpecentes, à id. 77562004.

Ademais,
cumpre ressaltar que o denunciado foi detido em flagrante delito pela suposta prática do delito de tráfico de drogas no dia 09/12/2021, autos n. 1000002-68.2022.8.11.0011,
o qual está em andamento com designação de audiência de instrução e julgamento.

Nos referidos autos de ação penal foi concedida liberdade provisória ao denunciado em 23/12/2021, assim, após ser colocado em liberdade o denunciado retornou a mesma prática delitiva do tráfico de drogas, pois foi detido em flagrante delito no dia 04/01/2022, ou seja, em menos de 30 (trinta) dias, o denunciado retornou a praticar a venda de drogas com o mesmo modus operandi
. Drogas preparadas em prato com ácido bórico.

Neste ponto, importante destacar o conteúdo da quebra de sigilo de dados exposto acima, o qual comprova que o acusado faz da mercancia seu estilo de vida, havendo conversas com usuários, os quais procuravam o acusado para efetuar a compra do produto ilícito
.

Assim, não é possível afastar a responsabilidade de Magno Jhonatan da Silva Lopes pela droga armazenada em sua própria residência
.

Saliento que os depoimentos prestados pelos policiais estão em consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a credibilidade de tais depoimentos, fornecendo a segurança necessária e possibilitando a condenação pleiteada. (...).

Assim, vê-se que a conduta praticada pela denunciado está inserida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.”

Como visto, a diligência policial resultou na apreensão de 8 trouxinhas de cocaína [com peso total de 10,64g], dinheiro [R$ 104,00], 56,57g de ácido bórico e 98,74g bicarbonato, o que são indicativos concretos da traficância, confirmando assim as denúncias previamente recebidas pelos agentes policiais de que na residência havia a prática do tráfico de drogas.

Sabe-se que o ácido bórico e o bicarbonato são utilizados para adulterar e diluir a cocaína, com o objetivo de aumentar a quantidade do entorpecente e maximizar os lucros em sua comercialização.

Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante ainda descreveram coerentemente como se deu a apreensão de drogas e demais ilícitos [com o réu e em sua residência], após o recebimento de denúncias anônimas de no local havia a comercialização de entorpecentes.

É trivial que os depoimentos dos agentes públicos possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal nº 8), como no caso em análise.

Somado a tudo isso, tem-se ainda o conteúdo da quebra de sigilo do aparelho celular do réu, onde foram extraídas conversas alusivas à traficância, como também imagens de entorpecentes e balanças [entre outras].

Assim, a autoria do tráfico imputada ao réu está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida e na apreensão de drogas e demais ilícitos indicativos de traficância, sem olvidar as mensagens e imagens encontradas no seu aparelho celular.

Em que pese o apelante tenha sustentado sua condição de usuário e que a droga apreendida seria destinada ao consumo, há provas concretas apontando a traficância, notadamente ao se considerar a localização de produtos utilizados na preparação/transformação da cocaína.

Não se mostra plausível que um usuário alteraria a própria droga que iria consumir, adicionando ácido bórico e bicarbonato, como alegaram o réu e o usuário Carlos Henrique Kunz.

Nesse quadro, a inverossimilhança da versão apresentada pelo apelante não pode ser considerada para fins de desclassificação do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Note-se que a conduta do apelante [trazer consigo pequena quantidade cocaína –
10,64g
]
“caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados”
(TJMT, Ap. 0001601-67.2018.8.11.0086, Des Marcos Machado, 8.10.2019).

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

Noutro giro, o magistrado singular não identificou a minorante do tráfico privilegiado nestes termos:

“Verifico que o denunciado, não é reincidente, não possui maus antecedentes embora possua ação penal em seu desfavor em apuração nos autos de n. 1000002-68.2022.8.11.0011.

De outro lado, os autos comprovam que o réu se dedica a atividade criminosa, isto é, faz do seu estilo de vida a venda de entorpecentes.

Neste ponto, destaco que, no relatório de quebra de sigilo de dados de id. 88582854, constam conversas do réu com usuários de entorpecentes, bem como o próprio denunciado, em um dos diálogos, afirma que é lojista da organização criminosa Comado Vermelho, vejamos:

Em conversa via aplicativo WhatsApp com o numeral (81)96177558, após algumas mensagens não respondidas para a pessoa deste contato, Magno Jhonatan esclarece: “hoje aqui é fechamento dos lojistas (denominação utilizada em referência aos comerciantes de estupefacientes) com o comando (...).Eu peço desculpa pra senhora ai, que eu falei que ia aí mas não deu mesmo, o pessoal do comando ligou pra mim que tinha que fazer acerto com eles hoje, que era fechamento de mês, eu tava com dinheiro mesmo, não vou mentir, acho que eu tinha uns 20 e pouquinho só, mas espera eu arrumar tudinho já pago tudinho pra senhora” (áudio PTT-20211206-WA0195.opus).

O réu também faz parte de um grupo de Whatsaap intitulado de “família” empregam a escrita, sigla, dizeres e figuras de bandeira vermelha, dedos indicador e médio formando o número 02, símbolos que representam a organização criminosa Comando Vermelho – CV.”

Nessa linha, os produtos comumente utilizados para a preparação e comercialização das substâncias ilícitas, a prova oral colhida
e o conteúdo da quebra do sigilo telefônico do réu [no qual, inclusive, há conversas indicativas de que o réu
é “lojista” do Comado Vermelho]
são elementos que, somados, evidenciam a sua dedicação às atividades criminosas.

Logo, o apelante não faz
jus
à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Noutro giro, a fixação da pena em 6 anos de reclusão impossibilita o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

Por fim, o juiz da causa decretou o perdimento do valor apreendido [R$ 104,00 reais], corretamente, porquanto restou evidenciado que o réu se dedicava à traficância, não podendo, portanto, ser restituído.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023